Tribunal: TJDFT
Processo: 0713688-12.2020.8.07.0003
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0713688-12.2020.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WESLEY VIEIRA CARDOSO APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por Wesley Vieira Cardoso contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos de ação ajuizada pelo apelante contra o Banco Volkswagen S.A, julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial de revisão de cláusulas de contrato de financiamento de veículo com alienação fiduciária celebrado entre as partes. A decisão condenou ainda o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Em suas razões recursais (ID 32917497), o autor, ora apelante, sustenta que: 1) os juros cobrados pelo apelado são notoriamente abusivos e destoam da taxa média do mercado divulgada mensamente pelo Banco Central do Brasil, de modo que, ao final, a quantia a ser paga é quase o dobro do valor obtido no empréstimo; 2) a jurisprudência admite a possibilidade de redução da taxa de juros em caso de abusividade e também quando o contrato se torna excessivamente oneroso a uma das partes; 3) “o contrato prevê ainda o repasse ao consumidor, no caso de inadimplência, além dos encargos remuneratórios e moratórios, o pagamento de todas as despesas de cobrança da dívida e/ou dos honorários advocatícios extrajudiciais e judiciais, em clara abusividade." Requer a reforma da sentença para que sejam reduzidos os juros cobrados pelo apelado e nula a cláusula que prevê o pagamento de todas as despesas de cobrança da dívida e/ou dos honorários advocatícios extrajudiciais e judiciais. Nos termos do art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil - CPC, os recorrentes devem comprovar, no ato de interposição do recurso, o respectivo preparo, o que se entende pela guia de recolhimento e o comprovante de pagamento. Em análise dos autos, não restou comprovado o cumprimento do referido encargo. O apelante não realizou a juntada do comprovante de pagamento e tampouco da respectiva guia de recolhimento. Portanto, intime-se o apelante, na pessoa de seu advogado, para recolher o preparo em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, nos moldes do parágrafo único do art. 932 e do § 4o do art. 1.007 do CPC, sob pena de deserção. Brasília-DF, 7 de março de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator